Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. PERMANENCIA DE UM DOS CONSORTES NO IMÓVEL. DIVISÃO POSTERGADA PARA O MOMENTO DA ALIENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Decretado o divórcio e homologada à partilha, na razão de 50% para cada consorte, o fato de se postergar a sua efetiva concretização para quando houver a alienação do imóvel, no qual permanecerá residindo a Requerida, sem qualquer ônus, enquanto não houver objeção do Autor, não significa que lhe foi deferido o usufruto do bem. Ressalta-se, não constou do acordo qualquer claúsula de usufruto vitalício em favor da Requerida-Recorrente.
2. A expressão "enquanto não houver objeção do Autor" tem o mesmo significado de enquanto um dos co-proprietários não pretender vender a coisa comum. Dispor ao contrário significaria não reconhecer a própria partilha, ou seja, a propriedade de ambas as partes sobre o imóvel.
3. Recurso improvido. Sentença mantida.